Tribunal: TJDFT
Processo: 0752766-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. FATO GERADOR POSTERIOR AO PEDIDO DE FALÊNCIA. TEMA 1051 DO STJ.
1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I, e 995, parágrafo único).
2. Ainda que os contratos tenham sido celebrados em data anterior ao pedido de recuperação judicial, o fato gerador deve ser considerado a partir do momento em que o uso do bem imóvel se tornou inviável devido aos problemas identificados na construção.
2. Se o crédito possui natureza extraconcursal, não se aplica o disposto no art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005, que limita a atualização monetária até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial.
3. Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador (Tema 1.051 do STJ).
4. Recurso conhecido e não provido.